Tribunal: TJDFT
Processo: 0747692-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747692-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE STOLLE SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS JOSÉ STOLLE SILVA, ora autor/agravante, em face da decisão de ID 212641882, proferida pelo MM. Juízo a quo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento no 0709537-26.2018.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ora réus/agravados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Em decisão saneadora (ID 120235828), foi determinada a realização de perícia no domicílio do autor, situado em Curitiba/PR. Considerando o falecimento do perito responsável pelos laudos de IDs 70933042 e 78045199 (sendo este último complementar), foi expedida Carta Precatória para que a perícia fosse realizada presencialmente na comarca de Curitiba, ficando a nomeação do perito a cargo do juízo deprecado. Após a realização da perícia, a Carta Precatória foi devidamente devolvida com a finalidade cumprida, conforme a certidão de ID 78045199. O Distrito Federal manifestou ciência acerca dos documentos juntados, enquanto a parte autora, em suas manifestações constantes dos IDs 205128712 e seguintes, requereu o desentranhamento do laudo pericial. Argumentou que o perito teria ultrapassado os limites da ordem judicial ao realizar uma nova perícia em vez de apenas complementar as informações solicitadas pelo Distrito Federal. Segundo a parte autora, a ordem judicial limitava-se à resposta de seis perguntas formuladas pelo ente público, e não autorizava a reavaliação de todo o conteúdo já periciado. Alternativamente, requereu a intimação do perito para se manifestar sobre as questões levantadas e sobre o laudo do assistente técnico, e, por fim, pleiteou a realização de uma terceira perícia caso a validade da perícia realizada fosse mantida. É o relatório. Decido. A parte autora impugna o laudo elaborado pelo perito Hermes Augusto Agottani Alberti, sustentando que ele teria extrapolado os quesitos complementares apresentados pelo Distrito Federal, realizando, na prática, uma nova perícia. Alega que a perícia deveria se restringir à complementação do laudo anteriormente produzido por outro perito judicial. Inicialmente, cumpre esclarecer que a impugnação ao laudo pericial complementar já foi objeto de análise pelo juízo deprecado, configurando-se, portanto, a preclusão da matéria, não sendo cabível rediscutir o tema nos presentes autos. Ainda assim, vale destacar que, conforme ressaltado pelo juízo deprecado no documento de ID 211921711, p. 82, o perito nomeado respondeu integralmente aos esclarecimentos solicitados por este juízo, todos formulados pelo Distrito Federal, tendo ele apenas por mera liberalidade respondido a outros quesitos. Dessa forma, não há que se falar em nulidade do laudo pericial. Quanto ao pedido de intimação do perito para responder aos questionamentos apresentados pelo assistente técnico da parte autora (ID 205128712, p. 10-11), indefiro tal pleito, uma vez que o pedido já foi negado pelo juízo deprecado. Além disso, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) é no sentido de que o laudo pericial realizado por perito nomeado judicialmente goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada por meio de impugnação detalhada, apontando erros específicos e provas concretas, o que não foi feito pela parte autora, que limitou-se a buscar a prevalência de laudos médicos particulares. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: "Presunção de veracidade do laudo pericial fornecido pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos, assim como das provas específicas de cada equívoco, o que não foi feito pelo apelante, limitando-se o apelo interposto a buscar a prevalência das conclusões dos relatórios médicos particulares" (Acórdão 1339403, 07248353320198070015, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021). Por fim, indefiro o pedido de realização de nova perícia, visto que não se constatou qualquer irregularidade nos laudos anteriores que justificasse tal medida. Diante do exposto, considerando a presunção de correção e a confiança que este Juízo deposita no trabalho do auxiliar do juízo, INDEFIRO a impugnação apresentada pela parte autora e HOMOLOGO o laudo pericial constante dos IDs 211921713 e 211921711. (...)” (grifos no original) Opostos embargos declaratórios (ID 213693184 – origem), estes foram respondidos nos seguintes termos (ID 213910335 – origem): “(...) A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 212641882, alegando omissão quanto ao pedido de oitiva das testemunhas arroladas em ID 38921216, cuja análise teria sido postergada para momento após a realização da prova pericial pleiteada. De fato, ao proferir a decisão de ID 212641882, não houve manifestação quanto ao referido pedido de prova testemunhal, o que configura omissão. Por essa razão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, acolho-os para sanar o vício apontado. Passo, então, à análise do pedido de oitiva das testemunhas. Conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, "cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Nesse sentido, o magistrado tem a prerrogativa de definir quais provas são relevantes e pertinentes para a formação de seu convencimento, observando os princípios da necessidade e adequação. Na decisão interlocutória de ID 39325180, foi determinado que a apreciação da prova testemunhal ficaria condicionada à produção da prova pericial. Todavia, após análise do conjunto probatório já constante nos autos, entendo que os elementos disponíveis são suficientes para o julgamento da demanda. A produção de prova pericial, conforme o pleito, revela-se desnecessária neste momento processual, uma vez que os documentos acostados são aptos a esclarecer os fatos controvertidos. Diante disso, indefiro o pedido de produção de prova pericial e, por conseguinte, a oitiva das testemunhas arroladas, por entender que as provas já existentes nos autos são suficientes para o desfecho do litígio. Preclusa a decisão, anote-se a conclusão para sentença Intimem-se.” (grifos no original). Em suas razões recursais, o autor defende que o segundo laudo pericial deve ser considerado nulo, pois o perito extrapolou os quesitos a ele apresentados e elaborou novo laudo pericial, sendo que deveria apenas ter complementado o laudo anterior. Sustenta que a produção de prova testemunhal é necessária para eludicação dos fatos e seu indeferimento afronta diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. Assim, interpõe o presente recurso, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja declarada a nulidade da perícia realizada pelo juízo deprecado; que seja deferida uma terceira perícia judicial e que seja deferido o pedido de prova testemunhal. Preparo não recolhido, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Por meio do despacho ID Num. 66197968 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo. A agravante se manifestou sob ID Num. 66659766. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada versa sobre questão atinente à instrução processual. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que o mero indeferimento de impugnação ao laudo pericial ou produção de prova testemunhal não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 CPC. PRESCRIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, somente pode ser superado quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A decisão de primeiro grau que rejeita prejudicial de prescrição e defere a produção de prova pericial não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento, conforme o rol do art. 1.015 do CPC. 3. É mantida a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento ante a ausência de possibilidade de perda de objeto ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1438514, 07372182020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 11:31:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora